Tribunal: TJMT
Processo: 0001269-10.2017.8.11.0095
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001269-10.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), DITO ALVES CABRAL - CPF: 008.571.721-58 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO –

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESCABIMENTO – REQUERIMENTO DO RÉU DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NÃO APRECIAÇÃO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, o julgamento antecipado da lide implicou em violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, face à necessidade de apreciação do pedido de produção de outras provas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Dito Alves Cabral
face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos da Ação Civil Pública no
0001269-10.2017.8.11.0095
,

movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a responsabilidade do Apelante pela prática de ilícito ambiental, consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa, objeto de especial proteção, sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, condenando a parte à reparação do dano ambiental, nos seguintes termos:

1)Obrigação de se abster de praticar quaisquer atividades na área, que impliquem em novo desmatamento, abertura de estradas ou impedimento de recuperação da área, piorando qualquer atividade em área de preservação permanente;

2)Recuperação da área degradada;

3)Pagamento de multa diária por descumprimento da liminar, resultando no valor atualizado de duzentos e quarenta mil reais, em razão do descumprimento de cento e vinte dias multa, arbitrada em dois mil reais;

4)Indenizar o dano ambiental, no total de duzentos e trinta e quatro mil e seiscentos reais, a ser revertido em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta;

5)Indenizar o dano moral coletivo, arbitrado em sessenta mil reais, a ser revertido em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta;

6)Determinar o Embargo da área, determinando a retirada de invasores e estruturas instaladas sem autorização ou licença do órgão ambiental competente; sem prejuízo da busca e apreensão de bens utilizados para realização de queimadas, desmatamento ou outro crime ambiental.

Por fim, o Juízo de 1o Grau condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante que, postulou pela concessão da gratuidade de justiça em sede de contestação, todavia, até a prolação de sentença, o Juízo
a quo
não apreciou tal requerimento.

No mérito, suscita que não restaram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa com o julgamento antecipado da lide, ante a necessidade de produção de outras provas.

Argumenta que, a área sob litígio encontra-se em discussão em outros autos, de reintegração de posse, de modo que a parte se encontra impossibilitada de apresentar um plano de recuperação da área degradada junto ao órgão ambiental competente, face à inexistência da documentação exigida pela Sema/Ibama.

Assevera que, a sentença mostra-se
extra petita
, ao determinar a busca e apreensão de bens, uma vez que o Autor não formulou pedido neste sentido.

Afirma que não há falar em desmate de área de floresta nativa, tendo em vista que, no momento em que tomou posse, o local já se tratava de área consolidada.

Alega que, não restaram demonstrados os danos causados ao meio ambiente, a justificar a condenação em reparar eventual atividade lesiva, acrescida de dano moral coletivo.

Com base nestes fundamentos, requer a concessão da assistência judiciária gratuita. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reconhecendo-se o cerceamento ao direito de defesa. Alternativamente, postula pela reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, conforme id. 21700970.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 2698482).

Em despacho id. 38571957, fora determinado a comprovação da condição de hipossuficiência.

Por meio de petição id. 74394970, o Apelante informa ser isento da declaração de imposto de renda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, considerando o disposto no artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil, que autoriza a concessão da gratuidade em relação estritamente a algum dos atos processuais,
defiro a isenção do recolhimento do preparo recursal
, face a face a existência de indícios suficientes de hipossuficiência da parte, por se tratar de pessoa isenta da declaração de imposto de renda, evidenciando a insuficiência de recursos para pagamento das custas do processo em grau recursal.

Superada tal questão, passo à análise do recurso propriamente dito.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Dito Alves Cabral, ao fundamento de que este fora autuado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, por destruir 11,77 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente, sendo lavrado ainda, termo de embargo da área.

O
Parquet
postulou pela concessão da tutela de urgência, determinando-se a abstenção da prática de novos atos que impliquem em desmatamento, abertura de estradas e o impedimento de recuperação da área degradada, sob pena de multa diária no valor de dois mil reais e o embargo da totalidade da área; pedido este deferido pelo Juízo de 1o Grau.

Após a contestação e impugnação à peça de defesa, sobreveio a sentença objurgada, que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a responsabilidade do Apelante pela prática de ilícito ambiental, consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa, objeto de especial proteção, sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, condenando a parte à reparação do dano ambiental, nos seguintes termos:

1)Obrigação de se abster de praticar quaisquer atividades na área, que impliquem em novo desmatamento, abertura de estradas ou impedimento de recuperação da área, piorando qualquer atividade em área de preservação permanente;

2)Recuperação da área degradada;

3)Pagamento de multa diária por descumprimento da liminar, resultando no valor atualizado de duzentos e quarenta mil reais, em razão do descumprimento de cento e vinte dias multa, arbitrada em dois mil reais;

4)Indenizar o dano ambiental, no total de duzentos e trinta e quatro mil e seiscentos reais, a ser revertido em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta;

5)Indenizar o dano moral coletivo, arbitrado em sessenta mil reais, a ser revertido em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta;

6)Determinar o Embargo da área, determinando a retirada de invasores e estruturas instaladas sem autorização ou licença do órgão ambiental competente; sem prejuízo da busca e apreensão de bens utilizados para realização de queimadas, desmatamento ou outro crime ambiental.

Pois bem.

Preliminarmente, suscita o Apelante a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Com razão o Recorrente.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o Juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Compulsando os autos, em sede de contestação, o Apelante formulou requerimento de produção de provas, especialmente a testemunhal.

Todavia, sem sequer oportunizar às partes especificarem as provas que pretendiam produzir, para então emitir juízo de valor sobre a prescindibilidade de sua produção, sobreveio o julgamento antecipado da lide.

Oportuno ressaltar que, incumbe ao réu, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor. Por se tratar de demanda ambiental, com a inversão do ônus da prova, deve ser oportunizado à parte, produzir provas com a finalidade de eventualmente desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Assim, forçoso reconhecer no caso, a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO – QUEIMADA AGROPASTORIL SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO - NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA RELEVANTE SOBRE QUESTÕES DE FATO – SENTENÇA ANULADA - APELO DO REQUERIDO PROVIDO – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

1. Há cerceamento de defesa quando, mesmo estando pendente discussão sobre questões de fato, ocorre o julgamento antecipado da lide e é indeferida a produção das provas expressamente requeridas.

2. Sentença anulada. Recurso do Requerido provido e do Ministério Público prejudicado.

(N.U 0000493-37.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA —
DANOS AMBIENTAIS — CERCEAMENTO DE DEFESA — OCORRÊNCIA — PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA — LAUDO PERICIAL — COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DA ÁREA DO DESMATE — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

(...) A hipótese de julgamento antecipado de mérito justifica-se quando não há necessidade de produção de outras provas. As “outras provas” mencionadas pelo dispositivo são provas não documentais, além daquelas que o autor, com sua petição inicial (arts. 320 e 434), e o réu, com sua contestação (art. 434), já terão apresentado.

Eventual percepção de violação ao direito de produzir prova das partes (ou dos terceiros) – o que é comumente denominado de “cerceamento de defesa” – pressupõe indevida aplicação daquele dispositivo, o que se verifica, por exemplo, quando o magistrado entende que a prova não era necessária e o era.

A perícia é o meio de prova que pressupõe que a matéria sobre a qual recai o objeto de conhecimento do magistrado seja técnica, isto é, que se trate de matéria que, para sua adequada compreensão, exige conhecimentos especializados que o magistrado não possui ou que não domina.

É imprescindível a oportunizar a parte a produção de provas, consubstanciada na realização de prova pericial, uma vez que sua principal tese de defesa está amparada na nulidade do auto de infração lavrado em seu desfavor em decorrência da ausência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sob o argumento de que a área explorada não estaria em sua propriedade.” (N.U 0000658-91.2017.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

Posto isso, no caso concreto, o julgamento antecipado da lide implicou em cerceamento ao direito de defesa do Réu, de modo que, a determinação de retorno dos autos à origem, para que as partes possam especificar as provas que pretendem produzir, se trata de medida imperativa.

Ante o exposto,
em

dissonância ao parecer ministerial, concedo provimento ao recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau, oportunizando às partes especificarem as provas que pretendem produzir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022